Tribunal: TJMT
Processo: 1001879-36.2024.8.11.0023
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001879-36.2024.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADENILSON HIPOLITO - CPF: 830.999.561-04 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DÚVIDA OBJETIVA SOBRE A OUTORGA. ASSINATURA ELETRÔNICA. OFÍCIO À OAB/MT. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido relacionado à representação processual.

II. Questão em discussão

2.Discute-se: (i) contradição na manutenção do ofício à OAB/MT; (ii) omissão quanto aos elementos técnicos da assinatura eletrônica; (iii) alcance dos documentos juntados em grau recursal; e (iv) aplicação do art. 76 do CPC à regularização da representação processual.

III. Razões de decidir

3.A comunicação à OAB/MT tem natureza institucional, sem conteúdo sancionatório ou juízo definitivo sobre infração disciplinar.

4.A contradição embargável é vício interno do julgado, não divergência da parte quanto à conclusão adotada.

5.A assinatura eletrônica não foi invalidada em abstrato; a controvérsia recaiu sobre sua suficiência no caso concreto.

6.A dúvida objetiva decorreu da impugnação da representação, de ações semelhantes e da frustração da confirmação pessoal do autor.

7.Os dados de rastreabilidade digital não dispensam o controle judicial da manifestação de vontade, diante das peculiaridades dos autos.

8.Os documentos juntados em grau recursal foram examinados, sem aptidão para alterar a realidade processual considerada na sentença.

9.O art. 435 do CPC não atribui eficácia automática a documentos posteriores e unilaterais destinados a suprir diligência frustrada.

10.O art. 76 do CPC foi observado, com prévia tentativa de saneamento mediante intimação pessoal do autor.

11.A confirmação apenas pelo patrono questionado não afastaria a dúvida objetiva sobre a ciência da demanda e a outorga de poderes.

12.A multa do art. 1.026, § 2o, do CPC é incabível, ausente intuito manifestamente protelatório.

13.O sobrestamento fica prejudicado, diante da manutenção do acórdão que confirmou a extinção sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

14.Embargos de declaração rejeitados. Multa do art. 1.026, § 2o, do CPC não aplicada. Pedido de sobrestamento prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A comunicação institucional à OAB/MT, sem conteúdo sancionatório ou juízo definitivo sobre infração disciplinar, não configura contradição sanável por embargos de declaração. 2. A validade abstrata da assinatura eletrônica não impede o controle judicial da efetiva manifestação de vontade da parte, quando circunstâncias concretas geram dúvida objetiva sobre a regularidade da representação processual. 3. Documentos posteriores, unilaterais e juntados em grau recursal não possuem eficácia automática para superar diligência judicial frustrada. 4. A extinção do processo, sem resolução do mérito, é admissível quando oportunizado o saneamento da representação processual e frustrada a confirmação pessoal da ciência da demanda e da outorga de poderes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 76, 435, 485, IV, 1.022 e 1.026, § 2o; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.264/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADENILSON HIPÓLITO contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta em face da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c declaração de prescrição e reparação por danos morais ajuizada contra TELEFÔNICA BRASIL S.A., com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, relacionado à regularidade da representação processual.

No acórdão embargado, manteve-se a sentença ao fundamento de que a extinção do feito não decorreu de rejeição abstrata da assinatura eletrônica da procuração, mas da dúvida objetiva, surgida no caso concreto, acerca da efetiva ciência da parte autora sobre a demanda e da regularidade da outorga de poderes, sobretudo diante da impugnação apresentada pela ré, da existência de outras demandas semelhantes ajuizadas em nome do autor na mesma comarca e da frustração das diligências determinadas para confirmação pessoal da representação processual.

Também foi mantida a determinação de expedição de ofício à OAB/MT, por se tratar de comunicação institucional ao órgão competente, sem natureza de sanção disciplinar.

O embargante sustenta, inicialmente, a existência de contradição quanto à manutenção do ofício à OAB/MT. Afirma que não haveria nos autos indício de irregularidade praticada pela parte autora ou por sua procuradora, pois foi apresentada procuração específica, assinada de próprio punho, além de declaração de ciência e ratificação dos poderes outorgados. Defende que a comunicação ao órgão de classe ensejaria movimentação institucional desnecessária e indevida, com potencial de submeter a patrona a apuração sem justa causa, embora tenha atuado no exercício regular da advocacia e em defesa de direito do consumidor.

Alega, ainda, omissão quanto à análise dos elementos técnicos da assinatura eletrônica realizada pela plataforma ZapSign, acompanhada, segundo afirma, de registro de IP, geolocalização, token de validação, selfie de confirmação e marca temporal. Sustenta que tais elementos constituem mecanismos idôneos de comprovação de autoria e integridade documental, nos termos do art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, e que o acórdão teria se limitado a afirmar genericamente a existência de dúvida objetiva, sem demonstrar concretamente a insuficiência desses dados.

Também aponta omissão quanto à aplicabilidade do art. 435 do Código de Processo Civil. Argumenta que os documentos juntados em grau recursal, nova procuração, declaração de ciência, documentos pessoais e comprovantes relacionados ao endereço, não configurariam inovação de mérito, mas documentos destinados à regularização processual e à contraposição aos fundamentos da sentença, devendo ser admitidos à luz da primazia do julgamento de mérito.

Por fim, sustenta omissão e contradição quanto à aplicação do art. 76 do Código de Processo Civil. Afirma que a tentativa frustrada de intimação pessoal não equivaleria à concessão de oportunidade real e efetiva para saneamento do vício de representação, especialmente porque a regularização poderia ocorrer por outros meios idôneos, inclusive por intermédio do patrono constituído.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos modificativos, para afastar a determinação de expedição de ofício à OAB/MT e sanar as omissões e contradições apontadas.

A embargada, por sua vez, afirma que o acórdão examinou o contexto processual, especialmente a impugnação da representação, a dúvida quanto à ciência do autor sobre a demanda, a certidão negativa do Oficial de Justiça, a ausência de resposta ao contato eletrônico e a juntada tardia de documentos unilaterais em grau recursal.

Defende, igualmente, a manutenção da comunicação à OAB/MT, diante dos elementos apurados nos autos, e pugna pela rejeição dos embargos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o recurso teria caráter protelatório. Subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não constituindo via própria para rediscussão do mérito, ainda que a parte discorde da interpretação conferida aos elementos dos autos.

No caso, o embargante sustenta contradição quanto à manutenção da expedição de ofício à OAB/MT, omissão na análise dos elementos técnicos da assinatura eletrônica, omissão quanto ao art. 435 do Código de Processo Civil e omissão/contradição quanto à aplicação do art. 76 do mesmo diploma processual.

Quanto à expedição de ofício à OAB/MT, o acórdão embargado foi expresso ao assentar que a medida não se confunde com sanção disciplinar, tampouco traduz juízo definitivo sobre infração ética, tratando-se de comunicação institucional ao órgão competente para as providências que entender cabíveis.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é aquela existente no próprio julgado, entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não a divergência da parte quanto à conclusão adotada.

A juntada posterior de procuração física, declaração de ciência e documentos de ratificação foi expressamente considerada no acórdão, mas tida como insuficiente para afastar o fundamento central da sentença, qual seja, a impossibilidade de confirmação, no momento processual oportuno e pelos meios determinados judicialmente, da efetiva ciência do autor acerca da demanda e da regularidade da representação processual.

Assim, a manutenção do ofício à OAB/MT não decorreu de afirmação de ilicitude profissional, mas da preservação de comunicação institucional determinada diante do quadro processual então verificado.

Também não procede a alegação de omissão quanto aos elementos técnicos da assinatura eletrônica. O acórdão não invalidou, em abstrato, a assinatura eletrônica realizada por plataforma digital, nem afastou a incidência do art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001.

O fundamento adotado foi diverso: no caso concreto, a impugnação da representação processual, a existência de outras demandas semelhantes ajuizadas em nome do autor na mesma comarca e a frustração da diligência destinada à confirmação pessoal da ciência da parte formaram dúvida objetiva que não foi superada apenas pelos dados técnicos vinculados à assinatura eletrônica.

Nesse contexto, registro de IP, geolocalização, token de validação, selfie de confirmação e marca temporal, ainda que constituam elementos de rastreabilidade do documento eletrônico, não eliminam, por si sós, a possibilidade de controle judicial da efetiva manifestação de vontade da parte quando presentes circunstâncias concretas que justificam a verificação direta da outorga.

O acórdão, portanto, enfrentou a questão sob a perspectiva relevante para o caso: não a validade abstrata do meio eletrônico utilizado, mas sua suficiência, diante das peculiaridades dos autos, para afastar a dúvida processual que motivou a extinção.

A alegação de omissão quanto ao art. 435 do Código de Processo Civil igualmente não se sustenta. Os documentos juntados em grau recursal foram apreciados e expressamente reputados incapazes de modificar a conclusão adotada, por serem posteriores à sentença, unilaterais e insuficientes para infirmar a circunstância objetiva que embasou o pronunciamento recorrido.

O art. 435 do CPC admite a juntada de documentos novos nas hipóteses que disciplina, mas não impõe ao julgador o dever de lhes atribuir eficácia automática para desconstituir sentença fundada em diligência judicial frustrada e em ausência de confirmação tempestiva da regularidade da representação.

A primazia do julgamento de mérito, invocada pelo embargante, não afasta a necessidade de pressupostos válidos de constituição e desenvolvimento do processo.

No caso, o juízo de origem não extinguiu a demanda por apego formal à modalidade de assinatura da procuração, mas porque, diante de dúvida concreta quanto à ciência do autor e à higidez da outorga, determinou providência de saneamento que não se aperfeiçoou.

A documentação apresentada apenas em grau recursal não retroage para modificar a realidade processual considerada na sentença, nem demonstra omissão do acórdão, mas apenas inconformismo quanto à valoração probatória realizada.

No que se refere ao art. 76 do CPC, o acórdão assentou que houve prévia tentativa de saneamento, mediante intimação pessoal do autor para confirmar a ciência da demanda e a regularidade da outorga. Frustrada a diligência no endereço informado na inicial, sem resposta ao contato eletrônico indicado, não há falar em extinção imediata ou ausência de oportunidade de regularização.

A possibilidade de regularização por intermédio do próprio patrono não altera a conclusão adotada, pois a diligência determinada visava confirmar a ciência pessoal do autor sobre a demanda e a efetiva manifestação de vontade quanto à outorga. Permitir que essa confirmação fosse feita apenas pela representação questionada esvaziaria a finalidade da medida e não afastaria a dúvida objetiva formada no caso concreto.

Não há, assim, contradição entre reconhecer a necessidade de confirmação da representação processual e manter a extinção após a frustração da diligência destinada a essa finalidade. O acórdão apenas concluiu que, diante da não localização do autor no endereço indicado e da ausência de resposta ao contato eletrônico, subsistiu o vício que comprometia a formação válida da relação processual, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido formulado pela embargada de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, entendo que não se mostra cabível nesta hipótese.

Embora os embargos não revelem vício capaz de modificar ou integrar substancialmente o julgado, foram articulados a partir de pontos específicos do acórdão e não evidenciam, de modo inequívoco, intuito manifestamente protelatório.

Por fim, fica prejudicado o pedido subsidiário de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça, diante da manutenção do acórdão embargado, que confirmou a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026